Tribunal: TJPA
Processo: 0801284-66.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801284-66.2018.8.14.0049

APELANTE: PAULO ISRAEL LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMITE-SE COMO PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA QUALQUER DOCUMENTO QUE DENOTE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SEJA DESPIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO SE PRESTA À REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0801284-66.2018.8.14.0049

AGRAVANTE:
PAULO ISRAEL LIMA DA SILVA

AGRAVADA:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
PAULO ISRAEL LIMA DA SILVA
em face da decisão monocrática de minha lavra (
Id. 12946638
), que conheceu e negou provimentos ao recurso.

Na origem, BANCO SANTANDER ingressou com ação monitória em face de PAULO ISRAEL LIMA DA SILVA, cobrando o valor de R$ 125.842,27 (cento vinte cinco mil oitocentos quarenta dois reais e vinte sete centavos).

O juízo a quo condenou o réu ao pagamento da dívida julgando os Embargos monitórios improcedentes, nos seguintes termos:

(...)

É o relatório, DECIDO.

A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo sumário, de contraditório postergado, e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, podendo utilizar-se desse instrumento processual o credor que possuir prova escrita sem força de título executivo, contudo merecedora de fé quanto à sua autenticidade.

Assim, nos termos do art. 700, inc. I a III, do novo CPC, a ação monitória garante ao possuidor de documento escrito sem eficácia de título executivo, buscando abreviar o caminho à consecução de título executivo, pleitear o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e o inadimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O exame dos autos permite verificar que a parte requerida, devidamente citada, opôs embargos monitórios, todavia, tenho que a referida peça de defesa não merece acolhimento, uma vez que houve alegação de valor superior à quantia devida, contudo, a parte requerida não apontou o valor correto, tampouco, apresentou demonstrativo, deixando, portanto, de observar o disposto no artigo 702, §3º, do CPC. Como é cediço, em havendo afirmação de excesso na quantia pleiteada, cabe ao embargante/requerido indicar o valor do débito e aplicar em seus cálculos (não apresentados), as taxas que eventualmente entende como cabíveis ao caso.

De igual modo, tenho que os documentos acostados na inicial são suficientes para o prosseguimento da presente ação monitória de acordo com o disposto no artigo 700, do CPC.

Ante o exposto, e tendo em vista que não houve pelo embargante/requerido a observância do disposto no artigo 702, §3º, do CPC, rejeito liminarmente os embargos monitórios opostos na petição ID. 10533640 e, em via de consequência, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da quantia devida pela parte requerida, equivalente a R$ 125.842,27 (cento e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento desta ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do CC).

Por conseguinte, constituo de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, devendo-se prosseguir o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, monetariamente corrigido pelo INPC/IBGE.

Uma vez certificado o trânsito em julgado e não havendo pendências relativas às custas processuais, bem como se nada for requerido para fins de cumprimento desta sentença, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará/PA, 08 de junho de 2022.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito

Irresignado, o requerido recorre a esta instância (ID 11398574) alegando que o banco não instruiu a exordial com prova escrita do débito, limitando-se a apresentar apenas os extratos de cartão de crédito, sem apresentar, qualquer outro documento capaz de comprovar efetivamente a contratação do crédito impugnado.

Assevera que a dívida adviria de crédito comum e não de cartão de crédito e que os juros cobrados no patamar de 43% são abusivos.

Relata que em setembro de 2017, por questões de ordem pessoal, o Apelante utilizou um valor acima do que normalmente era utilizado desse serviço o que fez sua conta negativa em R$23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).

Aduz que o Banco-Apelado, sem qualquer autorização, efetuou um depósito de R$72.240,82 (setenta e dois mil e duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos). Contudo, imediatamente o depósito realizado, o Banco-Apelado faz diversos descontos sucessivos, o que significa que todos foram feitos em uma única operação, tanto o depósito arbitrário do Banco Santander, quanto os diversos descontos, que além de cobrirem o valor negativado referente ao cheque especial, totalizou o importe de R$ 50.439,12 (cinquenta mil e quatrocentos e trinta e nove reais e doze centavos).

Assevera que a dívida passou de R$ 75.240,82 (setenta e cinco mil e duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) para o valor de R$125.842,27 (cento e vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), que representa um acréscimo de 70% (setenta por cento), em virtude da incidência de juros abusivos, havendo necessidade de revisão do contrato, pois aplicou juros de 5% ao mês.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para que seja anulada a sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (Num. 11398577), afirmando o apelado, em apartada síntese, que instruiu corretamente a petição inicial com o contrato acompanhado de demonstrativo de débito e que os juros pactuados não são abusivos.

Aduz que a sentença não merece reparos, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.

Proferi a decisão monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ADMITE-SE COMO PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA QUALQUER DOCUMENTO QUE DENOTE INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO E SEJA DESPIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO PRESTA À REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada a empresa
PAULO ISRAEL LIMA DA SILVA

interpôs AGRAVO INTERNO alegando que o art. 700 do CPC- estabelece que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

Entretanto, os documentos constantes no ID’s 11398519 e 11398520 são exclusivamente extratos/demonstrativos bancários que indicam, unicamente, as movimentações da conta titularizada pelo Agravante sem confirmar, efetivamente e de forma idônea, que o crédito pessoal foi devidamente contratado pelo Agravante.

Diz que não há qualquer cédula de crédito, contrato de empréstimo assinado ou outro documento idôneo que comprove, suficientemente, que o ora Agravante celebrou o crédito especial alegado na presente demanda.

Aduz que os demonstrativos juntados pelo Banco-Agravado, não são capazes de corroborar efetivamente, quais os reais critérios utilizados para cálculo que culminaram nesse valor exorbitante do original, os tornando abusivos.

Defende a viabilidade da revisão do contrato em sede de Ação Monitória/Embargos Monitórios, a aplicação do CDC.

Alega que a cobrança é abusiva, por ser desprovida de contrato e a incidência de juros abusivos, substancialmente os de caráter remuneratório, estipulado em praticamente 5% (cinco por cento) ao mês, o que representa um acréscimo de 70% (setenta por cento) do valor original.

Ao final, pede que seja dado provimento ao recurso para:

I) De plano, o reconhecimento da ausência de prova documental idônea para o manejo da ação monitória pela parte Agravada, na forma dos precedentes judiciais indicados, extinguindo a ação de origem, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC;

II) Aplicando o Código de Defesa do Consumidor – CDC e a inversão do ônus da prova em favor do Consumidor, art. 6º, inciso VIII, o reconhecimento da abusividade da cobrança de juros, promovendo a revisão do contrato bancário à média de juros praticados pelo mercado;

III) Subsidiariamente, seja reconhecida a ausência de configuração de mora contratual, tendo em vista a manifesta abusividade da relação estabelecida, na forma aplicável pelo STJ - REsp n. 1.061.530/RS, determinando o recálculo do débito.

Finalmente, invertido o ônus da sucumbência, condene a parte Agravada ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Adianto não assistir razão ao Recorrente. Explico:

Cinge-se o recurso sobre a alegação de ausência de prova escrita para a ação monitória, bem como sobre a abusividade dos juros cobrados na contratação.

Neste aspecto, compulsando os autos, verifico que no ID 11398519 e no ID 11398520, o banco juntou prova escrita de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, a ação monitória deverá ser julgada procedente.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. (...) PARA A SATISFAÇÃO DO REQUISITO DA MONITÓRIA BASTA A PROVA ESCRITA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. (...) A 'prova escrita' é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida...". (STJ. 4ª Turma. REsp nº 240.043/ES. Rel. Min. Luis Felipe Gusmão, DJe: 13/10/08 - ementa parcial).

"CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA QUE REVELE A RAZOABILIDADE DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. (...) Suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação...". (STJ. 4ª Turma. AgRg no Ag nº 941.417/RS. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe: 26/05/08 - ementa parcial).

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CABIMENTO 1. Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação monitória qualquer documento que denote indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando que permita ao Juiz concluir pela plausibilidade ou verossimilhança do direito alegado..." (STJ. 4ª Turma. REsp nº 324.135/RJ. Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ: 07/11/05, pág. 287).

Ainda os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE AÇÃO MONITÓRIA JULGADOS IMPROCEDENTES – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL HAVIDA ENTRE AS PARTES E TAMBÉM DO DÉBITO PERSEGUIDO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA – DOCUMENTOS E CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO EMBARGANTE DE MONITÓRIA – INÍCIO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação Monitória tem por objetivo a atribuição de força executiva a documentos que comprovem, ainda que minimamente, a existência de eventual crédito, independentemente de serem dotados de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não se exige para esta modalidade de ação (Monitória) que os documentos que instruíram a petição inicial contenham os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes – compra e venda de produtos utilizados na construção civil – e o débito perseguido pela autora da Ação Monitória, por documentos que não foram desconstituídos, é mesmo caso, como fez a sentença impugnada, de julgar improcedentes os Embargos Monitórios opostos.
O início dos juros e da correção monetária na Ação Monitória que busca o recebimento de dívida líquida com vencimento certo se dá a partir da citação e não do vencimento do título (EREsp 1342873/RS, julgado em 16/12/2015).

(TJ-MT - AC: 10014314120178110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. 1) De acordo com a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. 2) Não constituindo os documentos acostados aos autos prova escrita hábil para embasar a ação monitória, tendo-se em vista que deles não se poderia inferir, de forma clara e inequívoca, a obrigação consignada, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (EMENTA DO DESEMBARGADOR MARCOS LINCOLN). EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA DEVEDORA - PRESENTES OS REQUISITOS DA CERTEZA E LIQUIDEZ - SENTENÇA CASSADA. - A declaração de Imposto de Renda da parte requerida constitui documento hábil a instruir a ação monitória, desde que permita a verificação da certeza e liquidez da dívida - Inteligência do art. 1.102-A. (EMENTA DO DESEMBARGADOR WANDERLEY PAIVA).

(TJ-MG - AC: 10358110002427001 Jequitinhonha, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 03/08/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2011)

Verifico ainda, que no recurso de Apelação, o Apelante confessa que usou o valor de R$ R$23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), referentes ao crédito rotativo de sua conta bancária e que o banco fez um empréstimo comum para cobrir tal dívida.

Desta forma, resta provado que a dívida existe em função do que foi expressamente confessado pelo apelante, vejamos:

(...)

O Embargante, durante diversos anos, possuiu conta no Banco Santander, onde recebia mensalmente os pagamentos relativos ao seu salário. Sempre que havia necessidade, o mesmo utilizava do montante disponível no limite de sua conta, o conhecido “cheque especial”, cuja utilização independe de contratação.

Entretanto, durante o mês de setembro de 2017, por motivos pessoais, acabou-se utilizando um valor acima do que normalmente era utilizado desse serviço, chegando a sua conta ficar com o total negativo em R$ 23.600,00 (vinte três mil seiscentos reais).

Como é da praxe do mercado predatório ao qual a Embargada se encaixa, ao ver a situação de tribulação financeira, foi proposto que esse fizesse um empréstimo para quitar o valor de sua dívida, para pagamento em poucas parcelas de modo que não precisasse lidar com os juros do cheque especial, notoriamente conhecidos por seus índices abusivos.

Ocorre que o Embargante foi levado a erro pela Embargada. Ao invés de um empréstimo relativo ao montante negativado em cheque especial, que conforme o documento de Id.: Num. 6420742 - Pág. 4, no dia 21/09/2017, totalizava R$ 23.600,00 (vinte três mil seiscentos reais), a Requerida efetuou um depósito de R$ 75.240,82 (setenta e cinco mil duzentos quarenta reais oitenta dois centavos).

Porém, como pode se observar do mesmo documento, ao mesmo tempo que realiza o depósito, a Embargada faz diversos descontos seguidos, todos relativos ao N° Documento 067150. Isso representa que todos foram feitos em uma mesma operação, tanto o crédito do valor 75.240,82 (setenta e cinco mil duzentos quarenta reais oitenta dois centavos) quanto os diversos descontos, que, além de cobrirem o valor em cheque especial de R$ 23.600,00 (vinte três mil seiscentos reais) totalizaram o valor de R$ 50.439,12 (cinquenta mil quatrocentos e trinta e nove reais e doze centavos):

(...)

O que ocorre é que ao propor o empréstimo a Requerida não dizia respeito

somente à dívida constante do cheque especial. Em verdade, essa estabeleceu um novo empréstimo para “adimplir” TODAS AS DÍVIDAS VINCULADAS À CONTA BANCÁRIA DO EMBARGANTE.

Isso se demonstra pela presença de dois descontos com o nome “DEBITO FATURA CARTAO CREDITO”, com valores de R$ 13.930,81 (treze mil novecentos e trinta reais e oitenta e um centavos) e R$ 10.704,82 (dez mil setecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Os descontos com a rubrica “LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO” são relativos a outros empréstimos feitos anteriormente pelo Embargante que, após o depósito feito pela Embargada, aparecem todos quitados (saldo devedor zerado), ainda que o vencimento de todos fossem em datas muito distantes, conforme documento de id.: Num. 6420742 - Pág. 6:

(...)

Essa imagem é importante para demonstrar a índole perniciosa da Requerida ao propor um empréstimo nos termos realizados. Primeiramente, o índice de juros utilizado, 4,99% (quatro e noventa e nove centésimos por cento) é maior que todos os outros anteriormente contratados.

Porém, o que mais se destaca é, de longe, o valor da parcela de R$ 8.139,56 (oito mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos) a serem pagas em 14 (quatorze) parcelas. A parcela foi mais que o dobro do valor do maior montante pago em um empréstimo pelo Embargante. Além disso, esse valor corresponde a mais de 72% (setenta e dois por cento) do salário do Embargante, que, como pode ser visto do documento de Id. Num. 6420742 - Pág. 4 é de R$ 11.179,30 (onze mil cento e setenta e nove reais e trinta centavos).

Vendo o seu patrimônio ser dilapidado sem razão para isso, o Embargante deixou de adimplir as parcelas. Tentou, ainda, esclarecer a situação diante da Embargada e realizar algum de negociação, porém, essa não abriu mão da cobrança claramente abusiva que vinha realizando.”

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

A relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.

Nos termos da Súmula 297/STJ:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Diante das alegações das partes e da prova constante dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.

DA REVISÃO DO CONTRATO

Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou novados, mesmo em embargos à execução.

Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:

(a)" Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas. "(STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b)"É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido". (AgRg nos EDcl no REsp n.º 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c)"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"(Sumula 286/STJ); e (d)"Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos. Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido."(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).

A ação monitória foi ajuizada em 06/09/2018, ou seja, na vigência do CPC/2015. Em sendo assim, no caso dos autos, as alegações da parte ré embargante apelante de excesso de cobrança, fundado em abusividade de encargos, inclusive com pedido de revisão do contrato bancário objeto da ação monitória, não podem ser conhecidas, por força do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015,
devido a parte devedora apelante não ter indicado o valor que entende correto para a dívida cobrada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado
.

Neste sentido, para casos análogos, julgados com base nos arts. 525, § 4º, e 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, e com inteira aplicação à espécie, visto que o art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 está disposto nos mesmos termos em que os referidos artigos, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:

(
a)"DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 5 da Constituição Federal l, manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 217): APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OUTROS FUNDAMENTOS ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DO CONTRATO JUROS CAPITALIZAÇÃO E OUTROS ENCARGOS PEDIDO DE APURAÇÃO DE CÁLCULO NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO REJEIÇÃO LIMINAR IMPOSSIBILIDADE

PROSSEGUIMENTO DEVIDO SENTENÇA INSUBSISTENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível a rejeição liminar dos embargos à execução, com extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, se além da alegação de excesso de execução existem outros fundamentos (revisão de contrato), bem como foi requerido na inicial apuração dos valores, o que é feito mediante perícia. 2. Diante disso, o processo deve prosseguir até seus ulteriores, sendo insubsistente a sentença. 3. Recurso conhecido e provido Argumenta a instituição financeira recorrente, em síntese, que os agravados não apresentaram memória de cálculo ou indicaram o valor devido nos seus embargos à execução, o que enseja o seu indeferimento liminar, ainda que pleiteado o reconhecimento de abusividade de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. Aponta divergência jurisprudencial em abono a sua tese. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir . A sentença rejeitou liminarmente os embargos à execução pelos seguintes fundamentos (fls. 157/158): Em que pesem os argumentos dos embargantes, de rigor a rejeição liminar dos presentes embargos, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 917, §§ 3.º e 4.º, I, e 918, II, primeira parte, do Código de Processo Civil, já que o excesso de execução, ao contrário do alegado, é o único fundamento da resistência, já que eventual decote das cláusulas contratuais referidas acarreta esta consequência processual. Isso porque não prospera a tese de que não se aplica a regra prevista no artigo 917, § 3.º, do Código de Rito, para os pedidos de revisão das cláusulas contratuais, porquanto a repercussão no débito é inevitável, tratando-se a pretensão autoral, em verdade, de redução do valor da obrigação em razão da abusividade das cláusulas contratuais que dizem respeito aos encargos rebatidos pelos embargantes. Frise-se, neste particular, que tal regra é aplicável a todos os embargos à execução, inclusive aqueles com cunho revisional bancário de contrato de renegociação de dívida e seus contratos anteriores, senão vejamos (sem destaque no original): (...) Além do mais, a apuração do valor entendido como devido pelos embargantes não se mostra impossível ou, ainda sequer de alguma dificuldade, pois bastava a aplicação dos encargos que entendem legais para tanto. Outrossim, não é demais lembrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o pedido de revisão de cláusulas contratuais tem natureza dúplice de matéria de ampla defesa e de excesso à execução, preponderando essa última, dada a sua inevitável repercussão no valor do débito. O acórdão recorrido reformou a sentença sob o entendimento de que, como os embargantes efetuaram pedido de revisão de cláusulas contratuais com realização de perícia contábil, "para a rejeição liminar dos embargos por falta de demonstrativo de cálculo com consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, é preciso que este trate exclusivamente sobre excesso de execução, pois havendo outro fundamento, os embargos devem ser processados" (fl. 219). Ocorre que esta Corte já decidiu que, ainda que seja deduzido pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, deixando o devedor de indicar, juntamente com memória de cálculo pertinente, o valor que entende devido, os embargos hão de ser rejeitados liminarmente. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo ( CPC/73, art. 739-A, § 5º). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1002952/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 22.5.2017); AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5º, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO DA INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte.Portanto, não cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao sustentado pela parte. 2. "Com a edição da Lei n. 11.382, de 6/12/2006, norma congruente com a Lei n. 11.232/2005 -

(b)"DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A (BANCO DO BRASIL) ajuizou ação de execução contra CERILIO BORGES DE OLIVEIRA NETO, OTAVIO BORGES DE OLIVEIRA NETO e GRETA ARIELA RAVADELLI DE OLIVEIRA (CERILIO e outros), lastreada em cédula rural pignoratícia emitida pelo primeiro executado. Os executados, devidamente citados para pagamento, apresentaram embargos do devedor, por meio do qual afirmaram (1) ser necessária a suspensão da execução até o julgamento da ação revisional interposta; e (2) que a cédula objeto da execução teve por finalidade refinanciar três notas de produtor rural, as quais não respeitaram a legislação que regem os juros do crédito rural. Requereram a procedência dos embargos visando (a) à revisão dos títulos que deram origem ao débito executado, com a compensação do débito em aberto; (b) à exclusão dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano; (c) à limitação dos juros moratórios a 1% ao ano ; e (d) à declaração de nulidade das garantias prestadas pelos não emitentes da cédula objeto da execução. O magistrado de piso julgou improcedentes os embargos, ensejando a interposição de recurso de apelação. O TJRS negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão que ficou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. I. A existência de ação revisional de contrato, relativa ao débito constante no título executivo, não inibe o credor de promover-lhe a execução. II. Quando a parte pretende a revisão da relação contratual em sede de embargos à execução (via a nulidade/retificação de cláusulas contratuais), tem o dever de instruir a inicial com o cálculo sobre o valor que entende como devido, com base na tese defendida, sob pena de rejeição. III. A nulidade disposta pelo art. 60 do Decreto-lei n. 167/67 não se aplica ao aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, sendo plenamente válida a garantia prestada no título em execução. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (e-STJ, fl. 152) Os embargos de declaração opostos por CERÍLIO e outros foram desacolhidos (e-STJ, fls. 170/176). No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, CERÍLIO e outros apontaram, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. (1) 265, IV, do CPC/73 (art. 313, V, A, NCPC), defendendo a suspensão do feito executivo; (2) 739-A, § 5º, do CPC/73 (correspondente ao art 917, § 3º, do NCPC) e malferimento da Súmula nº 286 do STJ, sustentando a dispensa da apresentação de cálculos para revisão da origem da dívida, posto que envolve toda a cadeia de contratos; e (3) 60, § 3º, do Decreto-Lei 167/67, postulando a declaração de nulidade do aval prestado por terceira pessoa física em cédula de crédito rural. Requereram o conhecimento e o provimento do recurso especial com o fim de ser reformado o acórdão recorrido no sentido de ser suspenso o feito executivo até a decisão definitiva da ação revisional; dispensando-se a apresentação de cálculos para a revisão da origem da dívida, bem como para ser declarada a nulidade do aval prestado por terceira pessoa física em cédula de crédito rural. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fl. 264). Em juízo de admissibilidade, a 3a Vice-Presidência do TJRS negou seguimento ao recurso especial, sob os fundamentos de (1) incidência das Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ, com relação ao tema da Súmula nº 286/STJ; (2) incidência da Súmula 83/STJ,

Cito julgado dos Tribunais Pátrios:

MONITÓRIA – Documentos constantes da inicial são hábeis para a propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, do CPC/2015 – Inconsistente a alegação da parte ré embargante apelante de ausência de prova escrita, sob o fundamento de que a parte autora embargada não comprovou ter creditado o valor objeto do contrato na conta corrente ali indicada, porquanto: (a) no comprovante de empréstimo assinado eletronicamente pela parte ré embargante há a discriminação do número de conta e agência, bem como o número da operação e demais dados para o processamento do empréstimo, inclusive o valor liberado; e (b) nos embargos monitórios, a parte ré embargante limita-se a afirmar, genericamente, que o banco autor embargado não provou a liberação do valor na conta corrente ali indicada, sendo certo que a liberação em questão está comprovada pelo comprovante de empréstimo firmado pela própria parte ré embargante, prova documental esta suficiente para o esclarecimento dessa questão fática, visto que a parte ré embargante não juntou extrato de sua própria conta corrente revelando a inexistência da disponibilização do numerário em questão, sendo certo ainda que a parte ré embargante omitiu o mês referente ao contrato objeto da ação nos extratos juntados nos autos. PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal – No caso dos autos, as alegações da parte ré embargante de excesso de cobrança, fundado em abusividade de encargos, inclusive com pedido de revisão do contrato bancário objeto da ação monitória, não podem ser conhecidas, por força do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, visto que, nos embargos monitórios oferecidos, a parte devedora apelante não indicou o valor que entende correto para a dívida cobrada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado. CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC. EXCESSO DE COBRANÇA – No que concerne à aplicação do disposto no art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, incumbe ao réu embargante indicar o valor que entende correto para a dívida cobrada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em embargos à ação monitória, alegar excesso de cobrança, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, seja do contrato objeto da ação ou de anterior, se sustentado encadeamento de operações, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo monitório – A alegação da parte ré embargante apelante de excesso de cobrança, decorrente da exigência de juros remuneratórios abusivos, tanto no concerne às taxas cobradas como à capitalização, bem como quanto aos encargos moratórios, tarifas e seguro, inclusive com pedido de revisão contratual do contrato objeto da ação, não pode ser conhecida, por força do art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, visto que, nos embargos à ação monitória, a parte apelante não indicou o valor que entendia correto para a dívida cobrada, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10054049220228260309 Jundiaí, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 30/05/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023)

No mesmo sentido, Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Agravo Interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

Diante do resultado do julgamento, majoro a verba honorária devida pelo apelante ao procurador da Apelada para 18% sobre o valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/11/2023